Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-14.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000035-14.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante FERNANDO
DONIZETI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELIANA APARECIDA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000035-14.2019.8.26.0248 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000035-14.2019.8.26.0248
COMARCA DE INDAIATUBA 1a Vara Cível
APELANTE: FERNANDO DONIZETI DE OLIVEIRA
APELADO: ELIANA APARECIDA RODRIGUES
V O T O No 40381
Ação monitória. Prescrição quinquenal
reconhecida, com base no art. 206, § 5o, I, CCivil. Ação ajuizada
depois de superado o quinquênio. Improcedência da ação
mantida. Apelo improvido.
1. Apela o autor da improcedência de ação monitória
alegando que a prescrição quinquenal tem por termo inicial a data do vencimento
da última parcela ou prorrogação do contrato, ocorrida em 20/01/2014; aduz
irrelevante a notificação do devedor sobre a cessão do crédito e comprovada a
prestação de serviço. Sem preparo, regularmente. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não merece guarida, “data venia”. A r. sentença
é irreparável.
No caso, a ação é amparada em contrato escrito de
prestação de serviços de fotogragia (instrumento particular), cuja pretensão à
cobrança prescreve no lapso quinquenal, conforme prevê o inciso I do § 5o do art.
206.
Assim, como o termo inicial começou a sua contagem em
11.05.2013 e a ação foi ajuizada somente em 08.01.2019, após o quinquênio
legal, inegável a ocorrência da prescrição.
A alteração no contrato da data de pagamento, nitidamente
unilateral, não afasta a intercorrência da prescrição. Prejudicada a análise das
alegações de validade da cessão de crédito e liquidez, certeza e exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000035-14.2019.8.26.0248 -Voto no
3
título.
Mantém-se, pois, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos e os que ora lhe são acrescidos. Em razão do disposto no art. 85, §
11, CPC, os honorários advocatícios de sucumbência ficam majorados para R$
1.200,00, ressalvada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator